Tribunal: TJSP
Processo: 1022212-50.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário – Ausência de interesse recursal no que tange à capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita verba –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário – Ausência de interesse recursal no que tange à capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita verba – Tarifas de avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes a fim de legitimar a cobrança da aludida tarifa – Inadmissibilidade da cobrança encetada – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022212-50.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO J
SAFRA S/A, é apelado MARCOS PAULO ANDRADE NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022212-50.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 42382
2
VOTO No: 42382
APEL. N°: 1022212-50.2018.8.26.0007
COMARCA: São Paulo (2a V. Cível F. R. Itaquera)
APTE.: Banco Safra S. A. (R)
APDO.: Marcos Paulo Andrade Nascimento (A)
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas
contratuais – Cédula de crédito bancário – Ausência de
interesse recursal no que tange à capitalização de juros e a
cobrança de comissão de permanência - Possibilidade de
cobrança da tarifa de cadastro em razão da expressa previsão
em contrato firmado na vigência da Resolução CMN
3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita verba –
Tarifas de avaliação do bem - Entendimento consolidado no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP -
Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços
correspondentes a fim de legitimar a cobrança da aludida
tarifa – Inadmissibilidade da cobrança encetada – Ilegalidade
da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com
seguradora previamente determinada pela instituição credora –
Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.320-SP - Recurso conhecido em parte e,
nesta extensão, provido em parte.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais (cédula de crédito bancário de 16.02.2017, no valor de
R$20.900,00, a ser resgatado em 48 parcelas fixas de R$687,79, fls.
74/77) intentada por Marcos Paulo de Andrade Nascimento contra
Banco Safra S. A., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
175/183, declarada a fls. 195/196, de relatório a este integrado, para
declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de
avaliação de bens e do seguro de proteção financeira, arcando o réu
com 2/3 das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$500,00, ficando o autor responsável pelo restante,
observada a gratuidade judiciária a ele concedida.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 198/226,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022212-50.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 42382
3
o réu postula o provimento aduzindo, em resumo, que (1) a r. sentença
é extra e ultra petita, (2) é lícita a capitalização de juros e (3) inexiste
ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas previstas na avença,
denominadas seguro prestamista, avaliação do bem e de cadastro.
A insurgência é tempestiva, não houve resposta e
recolheu-se o preparo (fls. 227/228).
É o relatório.
2. O recurso somente em parte é de ser conhecido e,
nesta extensão, provido em parte.
3. Infundada e inoportuna revela-se a insurgência
do apelante no que tange à legalidade da capitalização dos juros e da
cobrança de comissão de permanência, porquanto a r. sentença, com
relação a essas questões foi favorável ao recorrente, restando ausente o
interesse recursal com relação a esse tópico.
Os recursos são remédios processuais que têm a
função de modificar, invalidar, esclarecer ou complementar as decisões
e, para que sejam admitidos, devem apresentar determinados
requisitos como o interesse de impugnar.
A respeito, anota Theotonio Negrão:
“Só a sucumbência na ação é que justifica o
recurso, não a diversidade dos fundamentos pelos quais foi essa
mesma ação acolhida (RP 22/235). Daí, não ter interesse em recorrer
quem ganhou a ação por um fundamento, visando a que os outros
também sejam acolhidos (art. 515, § 2o; neste sentido: RSTJ 83/71,
RTFR 113/39, 114/0, 120/135, JTJ 157/165, 158/143, JTA 97/207,
108/39, 108/323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022212-50.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 42382
4
Assim: 'O interesse em recorrer está subordinado
aos critérios de utilidade e necessidade. No direito brasileiro, o recurso
é admitido contra o dispositivo, não contra a motivação. Havendo
sentença inteiramente favorável, obtendo a parte tudo o que pleiteado
na inicial, não há interesse em recorrer' (STJ-RF 382/340: 3a T, REsp
623.854).” (CPCLPV. 39a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
16.01.2007, pág. 634, nota 2a ao art. 499).
Daí que, desenganadamente ausente indispensável
requisito intrínseco de admissibilidade, nesta parte é de vedar-se o
trânsito da insurreição excedente do apelante.
4. Em relação à tarifa de cadastro, impõe-se
consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS, sob a relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, em sessão realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ
fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos:
“1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022212-50.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 42382
5
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Consoante o enunciado repetitivo mencionado, é
lícita a cobrança da tarifa de cadastro, desde que no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Espelhando a postura em tela, o C. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi pactuado em 16.02.2017 (fls.
74/77) e houve expressa pactuação da tarifa de cadastro, conforme se
observa do instrumento contratual (fls. 74), não havendo falar em
ilegalidade da cobrança desse encargo.
5. No tocante à tarifa de avaliação do bem (R$99,00,
fls. 74), desassiste razão ao apelante quanto a legalidade da cobrança,
porquanto não comprovada a prestação do serviço correspondente pelo
banco ou por terceiros.
Acerca
da
aludida
questão
devolvida
pela
insurgente, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou as
seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022212-50.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 42382
6
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. – CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022212-50.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 42382
7
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
In casu, a despeito da previsão de cláusula expressa
da tarifa de avaliação do bem (fls. 74), o apelante não comprovou,
como era de rigor, a prestação do serviço correspondente, qual seja,
algum tipo de laudo que demonstre ter sido o automóvel avaliado, de
sorte que a cobrança da aludida tarifa constitui prática abusiva, eis que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao
fornecedor, além de configurar inequívoco descumprindo do dever de
informação e violação do disposto nos artigos 46 e 51, IV, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022212-50.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 42382
8
6. No tocante ao seguro prestamista (R$238,15, fls.
74), impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção
do E. STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉGRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022212-50.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 42382
9
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no
que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula
de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
In
casu,
embora
assegurada
a
liberdade
de
contratar ou não o seguro, uma vez optando o consumidor pela
contratação a cláusula já indica previamente a seguradora a ser
contratada, inexistindo ressalva quanto à possibilidade de escolha de
outra seguradora, configurando a prática de venda casada, vedada pelo
artigo 39, I, do CDC, sendo de rigor a exclusão da cobrança.
7. Isto posto, conhecendo-o em parte, dá-se
provimento em parte ao recurso para admitir a cobrança da tarifa de
cadastro e, em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$2.000,00 em favor do patrono da parte adversa,
ressalvada a gratuidade judiciária em relação ao autor.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica